Tribunal: TJDFT
Processo: 0729968-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO.
1. No cumprimento de sentença, possível a fixação de honorários de sucumbência quando houver acolhimento da impugnação em benefício do executado, ainda que parcial.
2. Da interpretação conjugada das normas inscritas nos parágrafos 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, apreende-se que a fixação dos honorários ocorrerá entre o patamar de dez e vinte por cento sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor atribuído à causa e, quando este se revelar ínfimo ou exorbitante, o arbitramento da verba decorrerá da apreciação equitativa do juiz, observado o princípio da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.